Tribunal: TJSP
Processo: 2242164-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963126
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2242164-64.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que são
agravantes POSTO OBA LTDA e SANDRA HELENA ZORZETTO, é
agravado IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) E MILTON CARVALHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2242164-64.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
AGRAVO INTERNO
2242164-64.2020.8.26.0000/50000
AGRAVANTES
Posto Oba Ltda. e outro
AGRAVADO
Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.
VOTO No 38.942
EMENTA - Agravo interno. Decisão na qual o
relator considerou inadmissível agravo de instrumento por não se
voltar contra pronunciamento compreendido no rol do artigo 1.015 do
CPC. Rol taxativo. Mitigação que só se justifica no caso de haver risco
de lesão injusta séria e irreversível a ser prontamente evitada, situação
inocorrente no caso concreto. Recurso não provido.
Cuida-se de agravo interno tirado de decisão na
qual o relator negou seguimento a agravo de instrumento por estar em
desacordo com a previsão do artigo 1.015 do CPC.
As recorrentes insistem na admissão do agravo
ao argumento de que o Superior Tribunal de Justiça anunciou que aquele rol
admite mitigação e que na espécie se justificava tal temperamento “diante
da demora do trâmite processual”, isto é, até ser julgada a apelação e desse
modo poder ser revista a questão.
O relator manteve a decisão recorrida.
É o relatório.
Como se vê a fls. 90, o relator apontou o fato de o
Código de Processo Civil ter restringido o cabimento do agravo de
instrumento às situações indicadas no artigo 1.015, o que impõe concluir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2242164-64.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
que fora daquelas hipóteses a parte não pode fazer uso desse meio de
insurgência.
Note-se
que
o
relator
não
desconsiderou
manifestação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o referido
dispositivo legal há de ser compreendido sem absoluto rigor, mas salientou
“que mesmo os defensores dessa “taxatividade mitigada” condicionam a
excepcional admissibilidade do agravo à hipótese de haver risco de lesão
séria e irreversível, o que aqui não se apresenta.”
Ora, as recorrentes aqui não negam que o
despacho então combatido não se inseria naquele elenco, razão pela qual
só em eventual apelação poderia ser discutido.
Certo, ainda, que elas nem apontam situação
específica reveladora do risco de lesão séria e irreversível que justifique a
excepcional admissão do agravo, a tanto evidentemente não
correspondendo vaga alusão à “demora do trâmite processual” até que
venha a ser julgada a eventual apelação.
Realmente, ainda que o feito demore a ser
julgado, dano os recorrentes de pronto não sofrerão pelo só fato de o Juiz
ter indeferido pedido de tomada de depoimentos destinados a mostrar que a
Petrobrás mantinha “política comerciais incompatíveis com a legislação
vigente” (fls. 5 do agravo).
Não se justifica, pois, a reforma da decisão
monocrática.
Nega-se provimento ao regimental.

(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator